Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. É obrigatória a intervenção do Ministério Público no processo, quando há interesse de incapaz (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil). A ausência de intimação impõe a declaração de nulidade dos atos processuais praticados, a partir do momento em que o órgão ministerial deveria ter sido intimado (artigo 279, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil).